Tribunal: CARF
Processo: 13861.000071/92-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13861.000071/92-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.166 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1990 a 01/12/1991
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do recurso especial quando, com relação ao fundamento
atacado, a Recorrente não traz acórdão paradigma apto a comprovar a
divergência jurisprudencial em razão da ausência de similitude fática, requisito
essencial nos termos do art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro
Lock Freire, que conheceram do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13861.000071/92-24
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.166 - CSRF/3a Turma
Processo no 13861.000071/92-24

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3401-003.996, de 27 de setembro de 2017, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu provimento ao recurso
voluntário. O decisum foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1990 a 01/12/1991
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. NATUREZA JURÍDICA DE EMPRESA PRIVADA.
AUTO DE INFRAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE MATERIAL DO
LANÇAMENTO.
Uma vez reconhecida a natureza da contribuinte como empresa privada, não se
configura o aspecto pessoal do fato gerador da contribuição ao PASEP, nos termos do
art. 3o da Lei Complementar no 8/1970, o que macula de nulidade material o
lançamento. A mera participação de capital público não desnatura ou altera a sua
condição de empresa privada. A sociedade de economia mista tem, como pressuposto de
sua existência, ter sido criada por lei específica e contar com participação do Poder
Público na sua administração.

Não resignada com o julgado, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à questão da irretratabilidade da
confissão de dívida. Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigma o acórdão n.o 2801-
001.972.
O recurso foi admitido, nos termos do despacho s/no, de 04 de janeiro de 2018,
por ter sido comprovada a divergência jurisprudencial.
O Contribuinte USIMINAS, por sua vez, devidamente intimado do despacho de
admissibilidade, apresentou contrarrazões ao recurso especial, requerendo, preliminarmente, o
seu não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.166 - CSRF/3a Turma
Processo no 13861.000071/92-24

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter
prosseguimento.
Em sede de contrarrazões ao recurso especial, o Contribuinte USIMINAS sustenta
a impossibilidade de conhecimento do apelo pois, dentre outros argumentos, não houve a
indicação da legislação tributária que estava sendo interpretada de forma divergente e, ainda,
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e aquele indicado como paradigma.
Com a devida vênia ao despacho de admissibilidade, entende-se assistir razão ao
Sujeito Passivo no que tange à impossibilidade de conhecimento do recurso especial interposto
pela FAZENDA NACIONAL, em razão da ausência de similitude fática entre os acórdãos
recorrido e aquele indicado como paradigma.
Da leitura do acórdão paradigma, verifica-se que trata de pessoa física, sujeito
passivo do IRPF, em que houve o parcelamento de débito já quitado anteriormente, razão pela
qual solicitou o cancelamento do parcelamento realizado e deferido pelas autoridades fiscais
competentes. Confira-se excerto do julgado paradigmático:

Acórdão no 2801-001.972
“Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida e configura a
concordância do contribuinte com o crédito tributário exigido, implicando na ausência
de litígio administrativo, por falta de objeto.
Recurso Voluntário Negado.”

“De proêmio, após análise das peças constantes dos autos, desde logo se pode
concluir que não existe litígio a ser apreciado no caso que ora se apresenta, uma
vez que antes mesmo de ingressar com a impugnação à exigência formalizada por
meio da Notificação de Lançamento às fls. 02/04 a interessada já havia formalizado
pedido de parcelamento do crédito tributário apurado.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.166 - CSRF/3a Turma
Processo no 13861.000071/92-24

De certo, como bem esclareceu o órgão julgador a quo, o parcelamento é confissão
irretratável da dívida, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 02/2002, de
14/11/2002, e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354
do Código de Processo Civil, demonstrando a concordância do contribuinte com o
crédito tributário exigido.
Por essa razão, o mérito das alegações veiculadas na impugnação não comportou
julgamento de primeira instância e nem pode ser objeto de julgamento por esta Turma
de Julgamento do CARF, por falta de objeto.”

De outro lado, no caso dos autos discute-se a cobrança de PASEP, tendo como
Sujeito Passivo pessoa jurídica, no caso a USIMINAS, e que não é contribuinte da exação. Não
houve a realização de parcelamento, razão pela qual não está buscando rescindir parcelamento
anteriormente efetuado, e, além disso, o Contribuinte discorda do débito que está em cobrança.
Trata-se, portanto, de situação fática subjacente totalmente diversa daquela contida no acórdão
indicado como paradigma, não se podendo estabelecer a divergência jurisprudencial.

[...]
14. A questão se resume, sinteticamente, à análise do argumento de não se tratar a
autuada, ora recorrente, de contribuinte da contribuição ao Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP) que, segundo o auto de infração lavrado em
24/07/1992, seria devido e não recolhido no período de apuração compreendido entre
07/1990 e 12/1991. O tributo em referência, nos termos do preceptivo normativo do art.
3o da Lei Complementar no 8/1970, é devido pelos: (i) territórios e entes federativos
(União, Estados, Municípios e Distrito federal); (ii) autarquias; (iii) empresas públicas;
(iv) sociedades de economia mista; e (v) fundações:
[...]
24. A Cosipa, portanto, não integra a Administração indireta, e sequer a sua passagem
ao controle da SIDERBRÁS, empresa holding do setor siderúrgico estatal, altera a sua
natureza jurídica, posição consentânea, ademais, com a do parecer da Consultoria Geral
da República igualmente aprovado pela Presidência, igualmente trazido a este processo
pela recorrente, no sentido de que "(...) as empresas concessionárias de serviços
públicos (...) que, mediante mudança do controle acionário, passaram a subsidiárias da
Telebrás (...) não adquiriram, por tal fato, a natureza jurídica de sociedades de economia
mista federais, à míngua de suporte legal para a conceituação" (g.n.). Não por outro
motivo, a ata de 05/11/1982, ao tratar da participação da COSIPA no Grupo
SIDERBRÁS, prevê, no art. 3o da sua Convenção Constitutiva que "(...) cada parte
mantém personalidade jurídica e patrimônio próprios, e conserva a autonomia
administrativa dos seus órgãos estatutários", jamais tendo sido alterada a natureza
jurídica da COSIPA.
25. Assim, por não se tratar de contribuinte da contribuição ao PASEP, nos termos
do art. 3o da Lei Complementar no 8/1970, insubsistente é o auto de infração
lavrado, devendo, portanto, ser declarada de ofício a sua nulidade material.
Com base nestes fundamentos, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento integral
ao recurso voluntário interposto.
(grifou-se)
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.166 - CSRF/3a Turma
Processo no 13861.000071/92-24

Depreende-se que o fundamento principal do acórdão recorrido é a ilegitimidade
da USIMINAS como contribuinte do PASEP, e não se o parcelamento se constituiu em confissão
irretratável da dívida. No paradigma, por sua vez, a controvérsia centrou-se unicamente nos
efeitos da adesão ao parcelamento em relação à confissão do débito, e não houve discussão
quanto à legitimidade do Sujeito Passivo.
Diante do exposto, não se conhece do recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital